Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DEFEITOS APRESENTADOS NO VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PREÇO. REPAROS EFETUADOS. RESSARCIMENTO. RECEBIMENTO DO VEÍCULO COM AVARIA. DANO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 1.200,00, a título de ressarcimento pelos reparos realizados no veículo da ré e pelo dano material causado ao veículo do autor.
2. Sobressai dos autos que as partes realizaram contrato verbal de venda de veículos, em que o autor passou para a ré o seu veículo Ford KA, pelo valor de R$ 20.000,00, referente ao ágio; e recebeu da ré, como parte do preço, o veículo Corsa Sedan, no valor de R$ 10.0000,00. Com a desistência posterior do negócio, o autor solicitou que a ré realizasse o ressarcimento do conserto mecânico realizado no Corsa Sedan, bem como o reparasse da quantia para conserto da avaria existente na porta do seu veículo, Ford KA, pois ocorrida quando o veículo ainda estava na posse da ré.
3. No caso, restou comprovado que o recorrido teve de realizar reparos no veículo de propriedade da ré (Corsa Sedan), no valor de R$ 600,00 (ID 16125268), contudo, a ré, realizou apenas o pagamento da mão-de-obra (R$ 200,00 – ID 16125274 - p. 3), cabendo-lhe, assim, efetuar o ressarcimento do remanescente ainda devido, sob pena de acarretar o seu enriquecimento sem causa (art. 884, do Código Civil).
4. Quanto à reparação do valor referente à avaria no veículo do recorrido, descabe a impugnação aos orçamentos apresentados, tendo em vista que realizados por oficinas diversas (ID 16125269 – p. 1/3), não havendo motivo idôneo para desconsiderá-los somente pelo fato de as oficinas serem vizinhas, com cobrança do mesmo valor, sendo, ademais, razoável o valor de R$ 600,00, para a pintura da porta traseira esquerda.
5. Desse modo, afigura-se devido o ressarcimento, ao recorrido, do valor pago para o conserto do veículo da recorrente, bem como, ante a responsabilidade civil desta, cabe-lhe, ainda, reparar o dano material ao veículo do recorrido, por ocasião do desfazimento da compra e venda (art. 186 c/c art. 927, do mesmo Código).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.